Tribunal: CARF
Processo: 10380.009271/2007-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-08-03

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.009271/2007-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.821 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
06 de julho de 2020
Recorrente
VIAÇÃO SANTA MARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 27/02/2007
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CÓDIGO DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
CFL 35. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. RECURSO VOLUNTÁRIO
TEMPESTIVO. PRECLUSÃO.
Constitui infração à legislação previdenciária Deixar a empresa de prestar ao
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS todas as informações cadastrais,
financeiras e contábeis de interesse do mesmo, na forma por ele estabelecida,
bem como os esclarecimentos necessários a fiscalização. Impugnação
apresentada intempestivamente não instaura a fase litigiosa, não suspende a
exigibilidade do crédito tributário, nem comporta julgamento quanto às
alegações de mérito, porque dela não se toma conhecimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 99/105), interposto contra o Acórdão no. 02-
16.361 da 7a. Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo
Horizonte/MG – DRJ/BHE (e-fls. 83/88), que por unanimidade de votos considerou intempestiva
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.009271/2007-31
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.821 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.009271/2007-31

a impugnação (e-fls. 29/37), interposta contra Auto de Infração de código de fundamentação
legal - CFL 35 (e-fls. 3/7), lavrado por deixar a empresa de prestar ao Instituto Nacional do
Seguro Social - INSS todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse do
mesmo, na forma por ele estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários a fiscalização,
no valor de R$ 11.569,42, autuado em 27/02/2007.
2. Adoto o Relatório do referido Acórdão da DRJ/BHE, por bem esclarecer os
fatos ocorridos:
Relatório
A empresa incorreu na infração ao disposto no art. 32, III da lei 8.212/91, c/c o artigo
225, III do Regulamento da Previdência Social aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, por
ter a empresa deixado de prestar ao Instituto Nacional do Seguro Social- INSS todas as
informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse do mesmo, na forma por ele
estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização.
No caso em pauta, de acordo com o Relatório Fiscal de fls. 10, a empresa deixou de
apresentar o contrato social e alterações posteriores e a cópia do comprovante de
residência, CPF e RG dos representantes legais e do contador, solicitados pela Auditoria
Fiscal através do TIAD datado de 13/02/2007, de fls.07 dos autos.
A Auditoria Fiscal informa, também, que não ficaram configuradas as circunstâncias
agravantes previstas no art. 290 do Regulamento da Previdência Social e nem a
circunstância atenuante prevista no art. 291 do mesmo Regulamento.
De acordo com o Relatório Fiscal da Aplicação da Multa, fls.12 , a multa cabível está
prevista nos arts 92 e 102 da Lei n° 8.212 de 24 de julho de 1991 c/c com o art. 283, II,
alínea `b' do Regulamento da Previdência Social — RPS, aprovado pelo Decreto
3.048/99, e perfaz o valor de R$ 11.569,42, atualizado pela Portaria 342 de 16 de agosto
de 2006.
0 Auto de Infração - AI foi lavrado em 27/02/2007, tendo a autuada dele tomado ciência
em 09/04/2007, conforme Aviso de Recebimento dos Correios de fls.16.
A empresa apresentou defesa intempestiva de fls.26 a 67 , protocolizada sob o no
35078.000441/2007-77, em 02/05/2007, conforme informação prestada às fls.25 e 69
sob os seguintes argumentos relatados em síntese:
Argüi quanto ao prazo de defesa, que seja aplicado o disposto pela Lei 11.457/2007, que
entrou em vigor em 02/05/2007, trazendo em seu art. 25 que se aplica as contribuições
previdenciárias o disposto na Portaria 3.031/2005, como a referida Portaria não
estabelece o prazo e se reporta ao Decreto 70.235/72, infere-se que o dito prazo seja de
30 dias nos termos do art.15 deste diploma legal e não o de 15 dias averbado no IPC da
NFLD.
Discorre sobre os princípios que regem a Administração Pública dispostos no art. 2° da
Lei 9.784/99,dentre eles o da legalidade, da razoabilidade, cita o art. 5° da CF referente
à garantia da ampla defesa e do contraditório concedida aos litigantes em processo
administrativo, reforçando o seu entendimento de que o prazo aplicável é o de 30 dias e
se não bastasse os argumentos expostos acrescenta que teve dificuladade de toda ordem
para obter a copia do processo administrativo no Posto de Atendimento, razão pela qual
entende que em observância aos princípios citados, principalmente o da ampla defesa,
que o prazo para interposição da defesa seja prorrogado conforme solicitado por ela em
24/04/2007, protocolo de fls.89/92.
Desta forma requer seja aplicado o prazo de 30 dias estipulado no Decreto 70.235/72.
Em seguida formula pedido de reconsideração da multa ( relevação) por entender ter
cumprido, cumulativamente os requisitos do Decreto n° 6.032/2007 ( formulou o
pedido, corrigiu a falta, é primário e não constam circunstâncias agravantes contra a
mesma).
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.821 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.009271/2007-31

Argumenta que mesmo que não se reputasse tempestivo o presente pedido de relevação,
ainda assim não se haveria de falar em manutenção de tal penalidade, em atenção aos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, insculpidos tanto no art. 2° d Lei no
9.874/99, quanto no art. 1° da Portaria MPS/SRP n° 3.031/2005.
Alega que à época da fiscalização havia mudado de contador e não possuía parcela dos
documentos, solicitando ao auditor prazo para apresenta-los, pois a rigor entende que a
auditoria teve a efêmera duração de 11 dias.
Enfatiza que" a requisitada documentação já se encontrava, de uma forma ou de outra,
em poder da AFPS, na medida em que sem elas não seria possível colocar-se no
"REPLEG" (f.4) os efetivos proprietários da empresa, seus CPF's e endereço".
Argumenta que "pelo fato da referida documentação não ter o condão de em nada
alterar a fiscalização- até porque esta chegou a termo ( TEAF de fls 8/9) e de modo
bastante célere ( 11dias) — é que não seria proporcional ao fato que a ensejou e muito
menos razoável mantê-la incólume, fazendo nela incidir, portanto, com toda a sua
pujança, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, credenciando esse
Douto julgador a relevar a dita penalidade".
Junta ao pedido: o contrato social da empresa e alterações; o comprovante de residência,
RG e CPF dos representantes legais da empresa e, o comprovante de residência, RG e
CPF do contador da mesma.
Requer, finalmente, que seja a multa relevada com arquivamento definitivo do AI, após
a confirmação da decisão pelo Conselho de Recursos da Previdência Social, em sede de
Recurso de Oficio ( art.291,paragrafo 3 0 c/c art. 366, I "b", ambos do RPS).
Esclareça-se que de acordo com o despacho de fls.79/80, o processo foi encaminhado à
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte, tendo em
vista o disposto na Portaria RFB n°.11.128, de 10 de outubro de 2007, publicada no
DOU de 15 de outubro de 2007.
3. A minuta do Voto da 5a. Turma, no sentido de não conhecimento da
Impugnação, é transcrita a seguir:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/04/2000 a 30/12/2001
INFRAÇÃO Â LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DEIXAR A EMPRESA DE
PRESTAR TODAS AS INFORMAÇÕES CADASTRAIS, FINANCEIRAS E
CONTÁBEIS AO INSS. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA NÃO CABIMENTO. APRESENTAÇÃO DE
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA COM ARGUIÇÃO DE TEMPESTIVIDADE.
NÃO ACOLHIMENTO. AUTUAÇÃO PROCEDENTE.
Deixar a empresa de prestar ao Instituto Nacional do Seguro Social- INSS todas as
informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse do mesmo, na forma por ele
estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários â fiscalização constitui infração
ao art. 32, III da lei 8.212/91.
Foge â competência do Contencioso Administrativo Previdenciário, afastar a aplicação
de lei em decorrência de alegação de inconstitucionalidade.
Nos termos do Regulamento da Previdência Social, constitui circunstância atenuante da
penalidade aplicada ter o infrator corrigido a falta até o termo final do prazo para
impugnação
A multa somente será relevada quando verificadas cumulativamente as seguintes
ocorrências: infrator primário, ausência de agravantes, pedido e correção da falta no
prazo de defesa.
0 prazo para oferecimento da Impugnação, neste caso, é de 15 (quinze) dias contados a
partir da ciência do Auto de Infração.
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.821 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.009271/2007-31

Lançamento Procedente.
4. Do voto da Decisão, transcrevem-se a seguir trechos de notada relevância:
(...).
Conforme consta as fls. 01, este auto de infração foi lavrado em 27/02/2007, as 14:33
hs., contendo a descrição da infração cometida, o dispositivo legal infringido, bem como
o dispositivo legal da multa aplicada com identificação do seu valor, bem como
apresenta o relatório fiscal da infração e demais documentação pertinente, de forma que
atendeu os requisitos legais, e cumpriu todas as formalidades em obediência ao devido
processo legal.
Assim empresa foi autuada por ter infringido o disposto no art. 32, III da lei 8.212/91,
(...)
A multa foi aplicada em valor correto obedecendo ao comando normativo, supra, bem
como a atualização procedida pela Portaria MPS n 342 de 16 de agosto de 2006.
No caso sob análise, a interessada foi cientificada do procedimento fiscal em
09/04/2007, conforme AR de fls 16, o prazo para apresentação de impugnação iniciou
em 10/04/2007 terminando em 24/04/2007. conforme informação contida na tela de
fls.21.
Entretanto, verifica-se que a peça de defesa foi protocolada apenas ern 02/05/2007,
configurando-se, portanto, a sua intempestividade, logo, não pode ser conhecida as
razões de defesa apresentadas, cabendo apenas analisar a arguição de tempestividade
apresentada em preliminar.
Sabe-se que os prazos recursais, no âmbito do Contencioso Administrativo Fiscal
Federal, são peremptórios não havendo norma que autorize sua prorrogação e as normas
que modificaram este prazo não estava em vigor no prazo previsto para a impugnação.
Aplica-se somente a legislação previdenciária pois a observância das normas contidas
no Decreto n° 70.235/72 era subsidiária, no caso, é de se observar as disposições
contidas na legislação especial.
(...)
Conforme consta, no §1° do art. 293, do Regulamento da Previdência Social aprovado
pelo Decreto 3048/99 e Portaria MPS n° 520/2004, (que disciplinava as normas do
Contencioso Administrativo à época), o prazo de defesa era de 15 dias contados da
ciência do Auto de Infração sendo este prazo improrrogável não cabendo acolher os
pedidos da impugnante de dilação do prazo e nem de aplicação do prazo de 30 dias para
apresentação da impugnação.
(...)
Tendo em vista a apresentação intempestiva da impugnação e, considerando os termos
contidos no artigo 291, § 1. 0 do Regulamento da Previdência Social na redação dada
pelo Decreto n.° 6.032/2007, não foram cumpridos todos os requisitos para relevação da
multa aplicada pela infração cometida e nem da atenuação, quais sejam: formular
pedido e corrigir a falta, dentro do prazo de impugnação, ainda que não contestada a
infração; ser o infrator primário e não ter incorrido em nenhuma circunstância
agravante.
(...)
Recurso Voluntário
5. Inconformada após cientificada da Decisão de piso, na data de 08/02/2008 (e-
fls. 94), a ora Recorrente apresentou seu recurso, em 12/02/2008 (e-fls. 99), sendo seus
argumentos extraídos e, em síntese, apresentados a seguir.
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.821 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.009271/2007-31

- informa de pronto que não há que se falar em depósito prévio no valor de
30% do valor da exigência fiscal como requisito de admissibilidade de recurso voluntário, com
base na Jurisprudência do STF;
- destaca a tempestividade de seu recurso;
- expõe sucinto histórico dos fatos; e
- entende que o prazo de apresentação de sua impugnação seria não de 15
(quinze), mas de 30 (trinta) dias, pois (i) o §2° do art. 243 RPS estabeleceria tal prazo; (ii) com a
edição da Lei 11.457/2007 os processos foram transferidos para a RFB e portanto submeter-se-
iam ao Decreto 70.235/72, (iii); a Portaria MPS/SRP n°. 3.031/2005 vigente à época da lavratura
fazia referência ao Decreto n° 70.235/72, onde o dito prazo é de 30 (trinta) dias; (iv) prazos
distintos para impugnação de tributos fiscalizados e administrados pelo mesmo órgão feriria o
princípio da razoabilidade; e (iv) a interessada teria tido dificuldades de toda ordem para obter a
cópia integral do processo administrativo, o que ofenderia os princípios constitucionais do
devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório (indisponibilidade dos autos na
agencia de atendimento e ausência de autorização da chefia da mesma no ultimo dia do prazo de
quinze dias).
6. Seu pedido final é pelo reconhecimento da tempestividade da impugnação, pelo
encaminhamento dos autos para a 1a Instância ou ainda pela procedência da Impugnação.
7. É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
8. Quanto ao Recurso Voluntário, o mesmo atende aos pressupostos de
admissibilidade intrínsecos, uma vez que é cabível, há interesse recursal, o recorrente detém
legitimidade e inexiste fato impeditivo, modificativo ou extintivo do poder de recorrer. Além
disso, atende aos pressupostos de admissibilidade extrínsecos, pois há regularidade formal e
apresenta-se tempestivo. Mas conheço apenas das preliminares suscitadas. Senão vejamos.
9. A DRJ já muito propriamente combateu todos os argumentos relativos à
intempestividade expostos novamente pela recursante, conforme excertos de seu voto a seguir
expostos, e que com base no artigo 57 parágrafo 3o , III do RICARF, adoto como razões de
decidir.
(...)
No caso sob análise, a interessada foi cientificada do procedimento fiscal em
09/04/2007, conforme AR de fls 16, o prazo para apresentação de impugnação iniciou
em 10/04/2007 terminando em 24/04/2007. conforme informação contida na tela de
fls.21.
Entretanto, verifica-se que a peça de defesa foi protocolada apenas ern 02/05/2007,
configurando-se, portanto, a sua intempestividade, logo, não pode ser conhecida as
razões de defesa apresentadas, cabendo apenas analisar a arguição de tempestividade
apresentada em preliminar.
Sabe-se que os prazos recursais, no âmbito do Contencioso Administrativo Fiscal
Federal, são peremptórios não havendo norma que autorize sua prorrogação e as normas
que modificaram este prazo não estava em vigor no prazo previsto para a impugnação.
Aplica-se somente a legislação previdenciária pois a observância das normas contidas
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-006.821 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.009271/2007-31

no Decreto n° 70.235/72 era subsidiária, no caso, é de se observar as disposições
contidas na legislação especial.
(...)
Conforme consta, no §1° do art. 293, do Regulamento da Previdência Social aprovado
pelo Decreto 3048/99 e Portaria MPS n° 520/2004, (que disciplinava as normas do
Contencioso Administrativo à época), o prazo de defesa era de 15 dias contados da
ciência do Auto de Infração sendo este prazo improrrogável não cabendo acolher os
pedidos da impugnante de dilação do prazo e nem de aplicação do prazo de 30 dias para
apresentação da impugnação.
10. Lembre-se ainda que ao ser cientificada do lançamento, a autuada recebe
cópia completa o Auto de Infração e seus anexos, fato que por si só dispensa vistas ao processo
administrativo. E no mínimo por zelo, não há motivo ainda para que a interessada tivesse
buscado a unidade de atendimento competente em busca de nova cópia do processo apenas no
fim do prazo legal, mormente sem provas de que só pudesse tomar tal providência em tal
momento..
11. Complementando, destaque-se ainda que da Lei 11.457/2007, tanto de seu
artigo 27, quanto do inciso I de seu artigo 25 combinado com seu § 1o do artigo 16, infere-se que
os procedimentos processuais atinentes ao levantamento de contribuições previdenciárias e suas
obrigações acessórias restaram inalterados ainda mesmo depois do início da vigência do referido
diploma legal. Senão, veja-se:
Art. 16. A partir do 1o (primeiro) dia do 2o (segundo) mês subseqüente ao da publicação
desta Lei, o débito original e seus acréscimos legais, além de outras multas previstas em
lei, relativos às contribuições de que tratam os arts. 2o e 3o desta Lei, constituem dívida
ativa da União.
§ 1o A partir do 1o (primeiro) dia do 13o (décimo terceiro) mês subseqüente ao da
publicação desta Lei, o disposto no caput deste artigo se estende à dívida ativa do
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e do Fundo Nacional de Desenvolvimento
da Educação - FNDE decorrente das contribuições a que se referem os arts. 2o e 3o
desta Lei.

Art. 25. Passam a ser regidos pela Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972:
I - a partir da data fixada no § 1o do art. 16 desta Lei, os procedimentos fiscais e os
processos administrativo-fiscais de determinação e exigência de créditos tributários
referentes às contribuições de que tratam os arts. 2o e 3o desta Lei;

Art. 27. Observado o disposto no art. 25 desta Lei, os procedimentos fiscais e os
processos administrativo-fiscais referentes às contribuições sociais de que tratam os
arts. 2o e 3o desta Lei permanecem regidos pela legislação precedente.
12. Neste diapasão, também sejam analisados aspectos temporais presentes no
caso em pauta. Primeiramente, recorde-se que a ciência do AI ocorreu no dia 09/04/2007 (e-fls.
18) , e conforme orientações contidas no seu relatório Instruções para o Contribuinte (e-fls. 04),
o prazo para impugnação seria até o dia 24/04/2007, de acordo com a legislação previdenciária
vigente, parágrafo 1o , art. 37, da Lei n ° 8.212/91 e no art.8° e 34 da Portaria MPS n° 520/2004.
13. Em que pesem os artigos 14 e 1046 do Código de Processo Civil (Lei no
13.105, de 16 de março de 2015), abaixo transcritos, verifica-se que, no caso em pauta, o prazo
de quinze dias para interposição de impugnação indicado na NFLD e na legislação
previdenciária então vigente se encerraram antes do início da vigência da lei 11.457/2007
(24/04/2007, anterior a 02/05/2007)
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-006.821 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.009271/2007-31

Art. 14. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos
em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas
consolidadas sob a vigência da norma revogada.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Art. 1.046. Ao entrar em vigor este Código, suas disposições se aplicarão desde logo
aos processos pendentes, ficando revogada a Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973.
§ 1o As disposições da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 , relativas ao
procedimento sumário e aos procedimentos especiais que forem revogadas aplicar-se-ão
às ações propostas e não sentenciadas até o início da vigência deste Código.
§ 2o Permanecem em vigor as disposições especiais dos procedimentos regulados em
outras leis, aos quais se aplicará supletivamente este Código.
(...)
14. Dessa forma, entende-se que realmente a impugnação interposta resta
intempestiva, uma vez apresentada na data de 02/05/2007 (e-fls. 29).
15. Indubitavelmente constatada a intempestividade da Impugnação pela
DRJ/BHE, deve ser ressaltado que a análise do atendimento da preliminar de tempestividade é
pressuposto necessário para que se instaure o contencioso administrativo e, consequentemente,
sejam analisadas as questões relativas ao mérito do processo. Sendo constatado que que a
impugnação foi apresentada após o prazo regulamentar estabelecido na então vigente legislação
previdenciária, não foi instaurada a fase litigiosa.
16. Não há portanto como ser procedido o exame do mérito da lide, conforme
pretendido pela contribuinte, uma vez que, como dito, não foi instaurada a fase litigiosa, não se
suspende a exigibilidade do crédito tributário, nem é comportado julgamento quanto às alegações
de mérito, porque delas não se toma conhecimento.
17. Impertinente o reconhecimento da tempestividade da impugnação. Constata-se
a ocorrência do instituto da preclusão processual, não cabendo portanto a apreciação de
quaisquer razões de mérito pela primeira instância administrativa.
Conclusão
18. Isso posto, voto em negar provimento ao recurso
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital